Tribunal: TJES
Processo: 5000512-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000512-30.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTES: AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES e OUTRA
EMBARGADOS: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREMISSAS INCONCILIÁVEIS NO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do próprio ato judicial impugnado, motivo pelo qual não há de se cogitar, nesta estreita via recursal, de contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes.

3.
A
conclusão alcançada por esta Colenda Câmara
quando da análise do primitivo recurso de
agravo de instrumento

não
se escorou
em premissas incompatíveis entre si, mas, sim, na firme compreensão de que, limitado o reconhecimento do direito do Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS e do Dr. Mauricio Boechat Peyneau
à
parcela da verba honorária que já se encontrava depositada, o douto Juízo
a quo
, ao determinar o rateio do valor acrescido após o julgamento da ação rescisória,
“encontrou termo que atende com razoabilidade e proporcionalidade a atuação dos causídicos no feito originário, razão pela qual o percentual fixado não merece reforma”
.

4.
A
valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da
s
Embargante
s
, que busca
m
, sob o pretexto de sanar contradição, reingressar no mérito da discussão na tentativa de fazer prevalecer a tese de que o Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, ao lado do Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA, faria
jus
à integralidade dos honorários complementares, não configura vício sanável em sede aclaratória, devendo o seu inconformismo ser deduzido na via recursal adequada.

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES e JÉSSICA GONCALVES ROCHA contra o v. acórdão de id 7890160, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, mantendo íntegra a decisão do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, autorizando a expedição dos respectivos alvarás.

Em seu arrazoado recursal (id 8078686), as Embargantes sustentam, em abreviada síntese, existir contradição
(i)
entre o que restou decido no agravo de instrumento n.º 5005916-96.2021.8.08, que envolveu as mesmas partes e pautou o mesmo objeto, e a conclusão do acórdão aqui impugnado; e
(ii)
entre fundamento do aresto fustigado, no sentido de inexistir acordo acerca da distribuição de honorários, e a manutenção de decisão que assim o fez.

Pugnam, então, pelo acolhimento dos vertentes aclaratórios a fim de seja aplicada, à espécie, a orientação que conduziu o julgamento do agravo de instrumento n.º 5005916-96.2021.8.08.

Conquanto intimado, o advogado WALLISSON FIGUEIREDO MATOS noticiou não possuir interesse em apresentar contrarrazões ao recurso em apreço (id 9620577).

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, a seu turno, ofertou sua contraminuta recursal no id 9674629, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício passível de saneamento neste momento processual.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES e JÉSSICA GONCALVES ROCHA contra o v. acórdão de id 7890160, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, mantendo íntegra a decisão do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, autorizando a expedição dos respectivos alvarás.

Em seu arrazoado recursal (id 8078686), as Embargantes sustentam, em abreviada síntese, existir contradição
(i)
entre o que restou decido no agravo de instrumento n.º 5005916-96.2021.8.08.0000, que envolveu as mesmas partes e pautou o mesmo objeto, e a conclusão do acórdão aqui impugnado; e
(ii)
entre fundamento do aresto fustigado, no sentido de inexistir acordo acerca da distribuição de honorários, e a manutenção de decisão que assim o fez.

Pugnam, então, pelo acolhimento dos vertentes aclaratórios a fim de seja aplicada, à espécie, a orientação que conduziu o julgamento do agravo de instrumento n.º 5005916-96.2021.8.08.0000.

Conquanto intimado, o advogado WALLISSON FIGUEIREDO MATOS noticiou não possuir interesse em apresentar contrarrazões ao recurso em apreço (id 9620577).

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, a seu turno, ofertou sua contraminuta recursal no id 9674629, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício passível de saneamento nesta estreita via processual.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do próprio ato judicial impugnado, motivo pelo qual não há de se cogitar, nesta estreita via recursal, de contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, não se prestando os vertentes aclaratórios, portanto, ao exame de conformidade do aresto hostilizado à luz do que fora decidido no agravo de instrumento n.º 5005916-96.2021.8.08.0000.

Feito esse registro, infere-se do inteiro teor do voto que conduziu o julgamento do recurso principal que este douto Colegiado procedeu à escorreita análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício, tecendo, a respeito da repartição da verba honorária, as seguintes considerações:

“O advogado RUBEM FRANCISCO DE JESUS atuou no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, até que substabeleceu, sem reservas, o advogado WALLISSON FIGUEIREDO MATOS, cujo mandato foi extinto pela juntada de nova procuração em nome do advogado JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, posteriormente revogado (o mandato) pela juntada de nova procuração em nome do advogado JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA, cujo mandato, por fim, restou extinto em razão de nova procuração outorgada em nome de RAFAEL SANTA ANNA ROSA.

O advogado Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA, último constituído nos autos pelo Exequente EDSON LUIZ GONÇALVES e, posteriormente, pelas sucessoras que se habilitaram, para fins de sucessão processual, é quem assina a petição que deflagrou o ‘cumprimento complementar de sentença’ na ação judicial de origem.

Este complemento, que é objeto do “cumprimento de sentença” atualmente em curso, decorreu do acolhimento da pretensão deduzida na ‘ação rescisória’ nº 0002984-46.2009.8.08.0000, por força de decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.

Referida ação rescisória (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000) foi patrocinada, inicialmente, pelo advogado Dr. WALLISSON FIGUEIREDO MATOS e, depois, pelo advogado Dr. JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA, e, por fim, pelos advogados Dr. JOSÉ SALOTO DE OLIVEIRA e Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA.

O fato da ‘ação rescisória’ ter sido patrocinada, inicialmente pelo Agravante [WALLISSON FIGUEIREDO MATOS], não lhe outorga o direito de receber, por completo, os honorários sucumbenciais decorrentes do crédito complementar objeto do cumprimento de sentença na origem.

Aduz o Agravante [WALLISSON] haver “acordo escrito” (id 2057858) que deve ser considerado para fins de direcionamento dos referidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, o ‘acordo escrito’ mencionado pelo Agravante [WALLISSON] se trata de uma ressalva constante do instrumento pelo qual fora substabelecido, sem reserva, para atuar no feito originário, ocasião em que estabelecido que os honorários sucumbenciais decorrentes da sentença e já depositados nos autos pertenceriam aos advogados originariamente constituídos pelo Exequente (Dr. Rubem Francisco de Jesus e seu sócio, Dr. Maurício Boechat Peyneau).

Com efeito, inclusive sob o influxo da norma constante do art. 843 do Código Civil, entendo inexistir no referido “acordo” estipulação acerca de honorários sucumbenciais que, no futuro, pudessem ser apurados no feito originário.

A ressalva constante do instrumento id 2057858 não outorga ao Agravante o alegado direito de levantar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados no cumprimento de sentença complementar instaurado após o julgamento da já mencionada ‘ação rescisória’ (de nº 0002984-46.2009.8.08.0000).” [ids 7836341 e 8320205]

De uma atenta e desarmada leitura do excerto acima reproduzido, infere-se que a conclusão alcançada por esta Colenda Câmara não se escorou em premissas incompatíveis entre si, mas, sim, na firme compreensão de que, limitado o reconhecimento do direito do Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS e do Dr. Mauricio Boechat Peyneau à parcela da verba honorária que já se encontrava depositada (id 2057858), o douto Juízo
a quo
, ao determinar o rateio do valor acrescido após o julgamento da ação rescisória,
“encontrou termo que atende com razoabilidade e proporcionalidade a atuação dos causídicos no feito originário, razão pela qual o percentual fixado não merece reforma”
(id 7890160).

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes, que buscam, sob o pretexto de sanar contradição, reingressar no mérito da discussão na tentativa de fazer prevalecer a tese de que o Dr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS, ao lado do Dr. RAFAEL SANTA ANNA ROSA, faria
jus
à integralidade dos honorários complementares, não configura vício sanável em sede aclaratória, devendo o seu inconformismo ser deduzido na via recursal adequada.

Posto isso, à míngua de efetiva contradição a ser suprida nesta oportunidade, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferida por esta. egrégia Câmara que, em síntese, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, a fim de manter a decisão agravada, cujo comando determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa e a expedição dos alvarás judiciais.

O e. relator,
Des. Aldary Nunes Júnior
, no que foi acampanhado pelo e.
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, rejeitou os aclaratórios ao fundamento de que a existência de contradição externa (em relação a outro acórdão) ou a conclusão em sentido diverso daquele defendido pelos embargantes, não configuram vício do acórdão, tampouco podem ser impugnados pela pela via dos embargos de declaração.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados,
acompanho integralmente o voto do e. relator.

É como voto.